Tribunal: STF
Processo: ARE 1360229
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — COMPETÊNCIA DELEGADA — PROCESSOS — REDISTRIBUIÇÃO — JUSTIÇA FEDERAL — LEI Nª 13.876/2019 — VIGÊNCIA — MATÉRIA LEGAL — DESPROVIMENTO.



    1.Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário protocolado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região, cuja ementa é a seguinte:



    AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. LEI Nº 13.876/2019. ALTERAÇÃO NAS DEMANDAS DE COMPETÊNCIA DELEGADA. PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 01/01/2020. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS DE REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICÁVEL.



    A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051 determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, e ressaltando que os processos ajuizados deverão ter regular tramitação e julgamento, restringe-se a solucionar o impasse com relação aos processos em trâmite anteriormente à vigência da Lei nº 13.876/2019.



    2. A recorrente diz violado o artigo 109, § 3º, da Constituição Federal. Discorre sobre a inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei nº 13.876/2019, no que restringiu — em alegada contrariedade ao texto constitucional — a competência delegada à Justiça Estadual, em relação às causas relativas à previdência social. Pretende seja a demanda processada e julgada na comarca de Uraí, mesmo tendo sido ajuizada em março de 2020, em razão do domicilio do segurado.



    É o relatório. Decido.



    3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis federais nº 5.010/1966 e nº 13.876/2019, Portaria TRF4 1.351/2019 e Recomendação CNJ nº 60/2019 –, assentou cessar, a partir de janeiro de 2020, a competência delegada da Justiça Estadual para as ações previdenciárias, com exceção das comarcas localizadas a mais de 70 quilômetros de Município sede de Vara Federal. Eis o teor do acórdão impugnado: 



    Trata-se de aplicação do entendimento fixado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) em sessão ordinária, ocorrida em 11.11.2019, ao aprovar a Resolução nº 603/2019, destinada à regulamentação uniforme nas cinco regiões da Justiça Federal, sobre a restrição ocorrida ao exercício da competência federal delegada aplicável às comarcas de domicílio do segurado quanto inferiores a 70 km (setenta quilômetros) da sede de Vara Federal.



    (...)



    A Resolução nº 603/2019 estabeleceu, ainda, a competência do Tribunal Regional Federal respectivo para a prévia indicação das comarcas que se enquadram no critério de distância estabelecido em lei, sendo a lista publicada em 16.12.2019, por meio da Portaria nº 1.351/2019.



    No caso em exame, a Comarca Estadual de Uraí/PR não está incluída na lista e, isto, ao contrário do que entende a agravante, sinaliza que não persiste a competência da Justiça Estadual delegada para os processos ajuizados a partir de 1.2020. Além disso, a distância entre as cidades de domicílio do agravante e de Londrina, conforme critérios de medição estipulados pelo CJF, é menor que 70 km.



    (...)



    De outro lado, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Incidente de Assunção de Competência no Conflito de Competência nº 170.051, determinando a imediata suspensão, em todo o território nacional, de qualquer ato de redistribuição de processos da Justiça Estadual (no exercício da jurisdição federal delegada) para a Justiça Federal, até o julgamento definitivo do incidente, e ressaltando que os processos ajuizados deverão ter regular tramitação e julgamento, restringe-se a solucionar o impasse com relação aos processos em trâmite anteriormente à vigência da Lei nº 13. 876/2019.



    (...)



    Também o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do procedimento nº 0001047-72.2019.2.00.0000, expediu recomendação aos juízes estaduais para manterem a tramitação dos processos propostos antes da eficácia da Lei nº 13.876/2019 na Justiça Estadual, abstendo-se de remetê-los à Justiça Federal enquanto não resolvido o conflito de competência no STJ.



    Seguindo nessa mesma linha de entendimento, a Recomendação nº 60, de 17 de dezembro de 2019, emitida pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Dias Toffoli:



     Art. 1. Recomendar aos juízes estaduais que mantenham a tramitação dos processos o propostos antes da eficácia da Lei n 13.876/2019 na Justiça Estadual, abstendo-se de remetê-los à Justiça o Federal enquanto não resolvido o Conflito de Competência n 170.051, instaurado no âmbito do Superior o Tribunal de Justiça. 



    Desse modo, correto o Juízo a quo ao afastar a competência delegada remeter o processo para a Subseção Judiciária de Londrina-PR.



    4. O tema foi decidido à luz da legislação infraconstitucional de regência, cuja análise é vedada em sede extraordinária, indo o recurso de encontro ao óbice da Súmula nº 287 do Supremo. 



    5. No mesmo sentido concluiu esta Corte em situação similar. Examinando modificação decorrente da Lei federal 5.010/1966, em relação às execuções fiscais, concluiu o Pleno pela ausência de repercussão geral do Tema 780 (ARE-RG 840.432, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014), lançando a seguinte ementa: 



     PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA ESTADUAL (LEI 5.010/66, ART. 15, I, ANTES DA REVOGAÇÃO OPERADA PELA LEI 13.043/2014). EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. LEGITIMIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA PARA SEU PROCESSAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à possibilidade, ou não, do conhecimento de ofício da incompetência para o processamento de execução fiscal ajuizada em local diverso do foro do domicílio do réu, fundada na interpretação do Código de Processo Civil, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” 



    6. Mais especificamente, consideradas demandas oriundas da seção judiciária do Paraná nas quais pleiteada a continuidade da competência delegada para processamento das causas previdenciárias após a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, cito também as seguintes decisões: ARE 1.355.549, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2021; ARE 1.353.615, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2021; ARE 1.355.548, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.11.2021; ARE 1.353.616, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.11.2021; ARE 1.353.617, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 02.12.2021; ARE 1.358.520, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.12.2021 e ARE 1.359.105, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.12.2021.



     



    7. Nego provimento ao agravo e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    8. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator